Tribunal: CARF
Processo: 18239.004062/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004062/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
REGINA MARIA CAVALCANTI FILGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e operadoras de plano de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 02/06) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2009 (fls. 66/68), em que foi efetuada a glosa do valor de R$
18.903,88, correspondente à dedução das seguintes despesas médicas:
a) R$ 18.503,88 junto à Amil Assistência Médica Internacional Ltda, CNPJ n.o
29.309.127/0001-79, tendo em vista que o titular do plano de saúde é Ronaldo
Filgueiras e não houve comprovação de que a Interessada tenha assumido o ônus
financeiro; e
b) R$ 400,00 de Centro de Neuropsicologia Aplicada Ltda., CNPJ n.o 40.394.785/0001-
49, por falta de comprovação, uma vez que a Interessada apresentou documentação para
apenas R$ 800,00 da despesa declarada de R$ 1.200,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004062/2010-42
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004062/2010-42

Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 5.198,57, multa de ofício de R$ 3.898,52, além de juros de mora de R$ 616,55
(calculados até agosto de 2010).
A Interessada, através de seu procurador (procuração de fl. 07), apresentou impugnação
(fl. 01) em 24/09/2010, alegando que:
a) as despesas médicas glosadas referem-se ao próprio plano de saúde e de seu cônjuge,
com quem é casada pelo regime de comunhão total de bens desde 1966 (Certidão de
Casamento de fl. 11);
b) arcou integralmente com o ônus desse pagamento, não obstante o cônjuge varão
constar como titular do plano; e
c) o pagamento à Amil foi declarado unicamente em sua DIRPF.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. TEMPESTIVIDADE.
Na ausência de comprovação da data de ciência da notificação, deve ser considerada
como data de início de contagem do prazo de impugnação o primeiro dia útil seguinte
em que inequivocadamente e formalmente o Interessado demonstrou ter ciência da
Notificação de Lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a empresas domiciliadas no País, relativos exclusivamente ao contribuinte e
ao seus dependentes para o Imposto de Renda, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE.
A pessoa física que constou como beneficiária em plano de saúde de outra poderá
deduzir as suas despesas com esse plano desde que fique comprovado o seu ônus
financeiro, mediante documentação hábil e idônea, sendo desnecessária tal
comprovação quando os beneficiários do plano de saúde também possam ser
considerados dependentes, perante a legislação tributária, do titular do plano e que
componham a unidade familiar.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2012 (fl.96), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 1/11/2012 (fl. 100), alegando, em apertada síntese, que:
- as despesas do plano de saúde seriam relativas ao seu cônjuge, com quem seria
casada pelo regime de comunhão total de bens desde 1966.
- a contribuinte teria arcado integralmente com a despesa.
- a decisão seria nula por ter se dado com fundamento no artigo 80, §1o, inciso II,
do RIR/99, que não se aplicaria ao caso.
- seria dedutível a despesa com plano de saúde da unidade familiar, suportada
integralmente pela contribuinte.
- a legislação tributária não poderia contrariar o Código Civil.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004062/2010-42

- diante de todas as provas juntadas caberia ao Fisco acatar essas despesas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas com plano de saúde do cônjuge da contribuinte.
Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida
e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Das Despesas Médicas com Plano de Saúde
Para comprovar a despesa médica glosada de R$ 18.503,88 com plano de saúde, a
Interessada apresentou uma declaração de pagamento emitida pela Amil e comprovantes
de depósitos (fls. 22/26), além de boletos bancários com comprovantes de pagamentos e
extrato de conta-corrente, todos em nome da Interessada (fls. 27/43).
Com base nestes documentos, observa-se que foram feitos doze pagamentos de R$
1.541,99 ao longo do ano de 2008, sendo R$ 883,29 mensais referentes a Ronaldo
Figueiras (cônjuge e titular do plano) e R$ 658,70 à Interessada. Desta forma, foi
comprovado um valor total pago de R$ 18.503,88, com R$ 10.599,48 em nome do
cônjuge e R$ 7.904,40 para a Interessada.
Com o objetivo de comprovar que assumiu o ônus financeiro do pagamento deste plano
de saúde, a Interessada apresentou extrato de sua conta-corrente no Banco do Brasil (fls.
44/55), onde constam registros de pagamento de títulos e cheques compensados com
valores e datas compatíveis com os declarados pela Amil.
Em relação à possibilidade de deduzir despesa com plano de saúde quando o
contribuinte não for o seu titular, a RFB assim se posicionou em seu guia de “Perguntas
e Respostas do IRPF2010”, disponibilizado no sítio oficial do órgão:
“359 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado? E a pessoa física que constou como dependente em plano de
saúde de outra poderá deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
A pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra poderá
deduzir as suas despesas com esse plano desde que fique comprovado o seu ônus
financeiro, mediante documentação hábil e idônea (por exemplo: contrato de
prestações de serviços do plano de saúde ou declaração do plano, além da
comprovação da transferência de recursos ao titular do plano).
Contudo, não há a necessidade de comprovação do ônus financeiro quando os
beneficiários do plano de saúde também possam ser considerados dependentes,
perante a legislação tributária, do titular do plano e que componham a unidade
familiar, como por exemplo, entre cônjuges e entre pais e filhos, ainda que apresentem
Declaração de Ajuste Anual em separado.” (grifou-se)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004062/2010-42

Resta claro nesta interpretação da legislação tributária (art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §
2o , inciso de I a IV da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995) feita pela
Administração Tributária que é possível o dependente de um plano de saúde deduzir o
valor referente a sua parcela na declaração de rendimentos, sendo que não é necessário
comprovar o suporte do ônus financeiro se for cônjuge do titular.
No caso do processo em tela, mesmo sendo cônjuge do titular do plano, a Interessada
ainda comprovou que suportou o ônus financeiro do pagamento. Desta forma, deve ser
restabelecida a dedução do valor de R$ 7.904,40 por se tratar de despesa médica
própria da contribuinte dedutível na declaração de rendimentos (art. 80, § 1o, inciso I e
II do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999).
Quanto às despesas com o plano de saúde referente à parcela do cônjuge (Ronaldo
Filgueiras), deve ser observado que a Interessada não declarou o mesmo como seu
dependente na declaração de rendimentos (fl. 66, verso) e este apresentou DIRPF
em separado para o exercício 2009 (fls. 12/16).
De acordo com o art. 80, § 1o, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda, a
dedução de despesas médicas “restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes” (grifou-
se).
Conclui-se, portanto, que a Interessada somente pode se beneficiar dos pagamentos
efetuados por ela em seu próprio benefício, mas não para tratamento de pessoa não
declarada como seu dependente para o Imposto de Renda.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a glosa de R$ 10.599,48 referente à
parcela de Ronaldo Filgueiras no plano de saúde Amil, uma vez que este não é
dependente declarado pela Interessada em sua DIRPF/2009 (art. 80, § 1o, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda).
Ora, o inciso I, do §2o, do artigo 80 do RIR/99, apenas esclareceu que as despesas
com plano de saúde estariam incluídas entre as dedutíveis como despesas médicas, sendo que, no
inciso seguinte, o dispositivo dispõe expressamente que somente são dedutíveis as despesas do
contribuinte e dos dependentes informados. Não há como fazer a leitura isolada dos dispositivos,
como pretende a contribuinte. A legislação é clara, assim como as orientações da Receita Federal
do Brasil, reproduzidas na decisão recorrida: somente são dedutíveis as despesas médicas do
contribuinte e dos dependentes, incluída nesse conceito a despesa com plano de saúde.
Deste modo, mostra-se irrelevante a comprovação de que a contribuinte arcou
com esses pagamentos. Como o cônjuge não foi informado como dependente, as despesas
médicas dele não podem ser deduzidas na declaração de ajuste dela.
Também não há que se falar em violação a disposições do Código Civil. A
questão em análise, a dedutibilidade de despesas médicas de terceiros, não informados como
dependentes na declaração de ajuste da contribuinte, tem repercussão apenas na declaração de
ajuste da contribuinte. Nesse sentido, compete à autoridade fiscal verificar o cumprimento dos
requisitos para dedutibilidade das despesas médicas na legislação tributária.
Dessa forma, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004062/2010-42

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital